Tribunal: TJSP
Processo: 2249124-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Pedido de suspensão do feito diante do deferimento da recuperação judicial da agravante. Prazo legal de suspensão de 180 dias já escoado. Despesas condominiais. Obrigação de natureza "propter rem". Crédito não incluído no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Pedido de suspensão do feito diante do deferimento da recuperação judicial da agravante. Prazo legal de suspensão de 180 dias já escoado. Despesas condominiais. Obrigação de natureza "propter rem". Crédito não incluído no plano de recuperação. Habilitação nos autos da recuperação não comprovada. Novação inexistente. Crédito que, ademais, consiste em despesas com ativo. Natureza extraconcursal. Exegese do art. 84, III, da Lei no 11.101/05. Precedente o STJ e desta Corte. Decisão mantida.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249124-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INPAR
LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
CONDOMÍNIO PROJETO VIVER CELSO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249124-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12.994
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE:
INPAR LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO PROJETO VIVER CELSO GARCIA
VOTO N.o 12.994
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença. Pedido de suspensão do feito diante do
deferimento da recuperação judicial da agravante. Prazo legal de
suspensão de 180 dias já escoado. Despesas condominiais.
Obrigação de natureza “propter rem”. Crédito não incluído no
plano de recuperação. Habilitação nos autos da recuperação não
comprovada. Novação inexistente. Crédito que, ademais, consiste
em despesas com ativo. Natureza extraconcursal. Exegese do art.
84, III, da Lei no 11.101/05. Precedente o STJ e desta Corte.
Decisão mantida.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada,
contra decisão que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais, em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
indeferindo o pedido de extinção da demanda, não reconhecimento a sujeição do crédito
ao plano de recuperação judicial.
A agravante sustenta que parte do crédito do exequente foi
constituído antes do pedido de recuperação, sujeitando-se, portanto, a ele. Afirma que
provou ter pagado as despesas condominiais vencidas após o pedido de recuperação.
Observa que o plano foi homologado pelo juízo universal em 07 de dezembro de 2017,
implicando na extinção das execuções. Entende que o agravado deve habilitar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249124-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12.994
3
crédito na recuperação. Insiste na competência do juízo universal, bem como na extinção
da demanda pela satisfação da execução. Roga pela suspensão do feito.
Suscitado pela 2a Câmara de Direito Empresarial, o conflito de
competência foi julgado procedente, reconhecendo a competência desta 27a Câmara de
Direito Privado para o julgamento do presente agravo (fls. 38/40).
Efeito suspensivo indeferido a fls. 44/45.
Contraminuta a fls. 48/52.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais, julgada
procedente, ora em fase de cumprimento de sentença.
Consta dos autos principais que, intimada a efetuar o pagamento
voluntário, a agravante impugnou aduzindo excesso de execução e novação do crédito,
uma vez deferida a recuperação judicial.
A insurgência foi rejeitada pela decisão agravada, nos seguintes
termos:
“Vistos.
INPAR
INCORPORAÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move
CONDOMÍNIO PROJETO VIVER CELSO GARCIA. Sustenta excesso de
execução, pois o termo final para o cômputo das parcelas vincendas
deveria ser o trânsito em julgado da sentença. Além disso, aduziu que se
encontra em recuperação judicial, de modo que todos os débitos
sofreram novação. Requereu, por fim, a extinção do incidente de
cumprimento de sentença. O credor foi intimado e se manifestou às fls.
79/92 É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, o termo final para
o cômputo das parcelas vincendas, conforme disposto na sentença, se
dá com o pagamento da dívida, e não com o trânsito em julgado, como
pretendido pela impugnante. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES
CONDOMINIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. PRESTAÇÕES
VINCENDAS.
PEDIDO
IMPLÍCITO.
SENTENÇA.
NATUREZA.
DISPOSITIVA E DETERMINATIVA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249124-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12.994
4
TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIO. ECONOMIA
PROCESSUAL. PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada em 17/12/2009.
Recurso especial interposto em 26/02/2014 e atribuído a este Gabinete
em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é determinar o termo final para
que as prestações de caráter continuado vencidas no curso da ação
possam ser incluídas na fase de execução de título executivo judicial, nos
termos do art. 290 do CPC/73. 3. No que diz respeito à exigibilidade, a
legislação processual tratou de maneira distinta certas relações jurídicas
obrigacionais que se protraem no tempo, configuradoras de relações
jurídicas continuativas (art. 471, I, do CPC/73) ou de trato continuado (art.
505, I, do CPC/15), como é o caso das despesas condominiais. 4. O art.
290 do CPC/73 prevê que as prestações vencidas e vincendas no curso
do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser
contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do
autor na inicial. 5. Em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a
sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o
vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução,
que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou
seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da
execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a
eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional. 6. As verbas
condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso,
devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do
processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73. 7. Na
hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que
restringiu a execução às parcelas que fossem vencidas e não pagas até
o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Assim, dissentiu da
jurisprudência do STJ de que a execução pode abranger as parcelas
vencidas e vincendas até o efetivo pagamento. 8. Recurso especial
provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.548.227 Rel. Min. Nancy Andrighi
Julg. 07.11.2017). Além disso, rejeita-se a pretensão de estabelecer a
data do trânsito em julgado como termo final de sua responsabilidade em
razão da alienação do imóvel gerador dos débitos, pois, nos termos do
art. 109 do CPC, "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre
vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes". No mais,
em que pese encontrar-se a impugnante submetida a regime de
recuperação judicial, o entendimento jurisprudencial se consolidou no
sentido de reconhecer a natureza extraconcursal do débito advindo de
despesas condominiais, razão por que não se submete ao plano
recuperacional. Nestes termos: Despesas de condomínio. Pretensão de
reconhecimento da impossibilidade de penhora do imóvel objeto da lide,
em razão da recuperação judicial da empresa devedora. Crédito
extraconcursal não sujeito à recuperação judicial, por se tratar de
despesa com administração do ativo (art. 84, III, da Lei 11.101/05),
Agravo não provido (TJSP - 29a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento no 2247869-14.2018.8.26.0000, Relatora Desembargadora
Silvia Rocha, Dj. 13.02.2019) RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA.
DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA
CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da necessidade de
suspensão de ação de cobrança de despesas condominiais ante a
superveniência da decretação da falência do devedor. 2. Caráter
extraconcursal do crédito decorrente de despesas condominiais, não se
sujeitando, portanto, à habilitação e inclusão no quadro geral de
credores. 3. Desnecessidade de suspensão da ação de cobrança de
despesas condominiais, por se tratar de crédito extraconcursal. 4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(Recurso
Especial
n°
1.534.433/SP, julgado em 27/03/2017). Diante do exposto, REJEITO a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249124-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12.994
5
impugnação ao cumprimento de sentença. Requeira o credor o que de
direito em cinco dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo.
Intime-se.”
Nesta sede recursal, a insurgência cinge-se à suspensão do feito
principal diante da sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial.
Todavia, sem razão a agravante.
Conforme consta da decisão de fls. 76/78, dos autos principais,
proferida nos autos do processo no 1103236-83.2016.8.26.0100, em trâmite perante a 2a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais desta Comarca, a recuperação foi deferida
em 07/12/2017, já tendo, portanto, ultrapassado há muito tempo o prazo legal de
suspensão das ações a que alude o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05.
De qualquer forma, embora insista a agravante na sujeição do
crédito ora executado à recuperação, não demonstrou a efetiva inserção no plano,
tampouco que o agravado tenha habilitado seu crédito naqueles autos.
Sendo assim, forçoso reconhecer o direito à execução nestes
autos, na medida em que, de todo modo, o crédito é extraconcursal por natureza.
Confira-se, a propósito, o teor do art. 84, III, da Lei no
11.101/2005:
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com
precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a
seguir, os relativos a:
(...)
III despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e
distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;
(...)
No caso, trata-se de despesas condominiais de imóvel de sua
propriedade, obrigação de natureza “propter rem” que, portanto, se insere no rol das
despesas com administração do ativo, sendo, desse modo, crédito extraconcursal, nos
termos do sobredito art. 84, III, da Lei no 11/101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249124-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12.994
6
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TAXAS
CONDOMINIAIS
ANTERIORES À FALÊNCIA. NATUREZA PROPTER REM. CARÁTER
EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS.
NÃO CABIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à
administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal,
não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão
determinada pela Lei de Falências.
2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no REsp 1758897/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe
29/10/2019)
E desta Câmara:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio
condominial. Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
INCONFORMISMO deduzido pela executada excipiente no Recurso.
EXAME: processamento da Recuperação Judicial da executada que foi
deferido no dia 29 de setembro de 2016. Prazo de cento e oitenta (180)
dias previsto no artigo 6o, "caput", e §4o, da Lei no 11.101/05, já
ultrapassado. Ausência de comprovação de que o crédito das
exequentes foi incluído na relação de credores e de constrição sobre
bens necessários à atividade empresarial. Rateio de despesa
condominial que constitui obrigação de natureza "propter rem".
Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o rateio condominial pode ser enquadrado no conceito de
encargo da massa, crédito indicado como extraconcursal no artigo 84, III,
da Lei no 11.101/05. Crédito que tem natureza extraconcursal, não se
sujeitando aos efeitos da Recuperação Judicial. Legitimidade ativa do
Condomínio bem configurada. Aplicação do artigo 1.348, incisos II, IV e
VIII, do Código Civil. Débito em discussão que constitui título executivo
extrajudicial, "ex vi" do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123331-24.2019.8.26.0000; Relator (a):
Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
E desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DO JULGADO

CONDOMÍNIO
Valor exequendo é referente a débito condominial
inadimplido, oriundo do direito de propriedade de unidade autônoma
condominial (obrigação propter rem)
Deferido o processamento da
recuperação judicial da Executada Quantia considerada dispêndio com
manutenção e administração do ativo da empresa recuperanda (artigo
84, inciso III, da Lei número 11.101/05)
Natureza extraconcursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249124-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12.994
7
Decisão agravada rejeitou a impugnação da Executada RECURSO DA
EXECUTADA IMPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2055612-88.2020.8.26.0000; Relator (a):
Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jundiaí - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de
Registro: 15/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS DE CONDOMÍNIO AÇÃO
DE COBRANÇA
Obrigação de natureza "Propter Rem"
Crédito
Extraconcursal Não Habilitação no processo de recuperação judicial.
AGRAVO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2083478-71.2020.8.26.0000; Relator (a):
Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2020; Data
de Registro: 08/06/2020)
EXECUÇÃO Despesas de condomínio Exceção de pré-executividade
rejeitada Condôminas em recuperação judicial Crédito do condomínio
que não se submete à recuperação judicial Natureza extra concursal
Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031149-82.2020.8.26.0000; Relator (a):
Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de
Registro: 28/05/2020)
Em suma, a decisão agravada resta integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator